Tribunal: TJBA
Processo: 8046162-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046162-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EUNICE DE CERQUEIRA TELES

Advogado(s)
:
KARLA EVELYNNE FONSECA SOARES

AGRAVADO: MARCELO DE CASTRO TOLENTINO

Advogado(s)
:
NEUVANETE MARTINS DUARTE

ACORDÃO

Ementa
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO COLETIVO. EXIGÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO INDIVIDUAL DOS OCUPANTES. MITIGAÇÃO. ART. 554, §§ 1º E 2º, CPC. CITAÇÃO PESSOAL E POR EDITAL. ACESSO À JUSTIÇA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. LIMINAR POSSESSÓRIA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO PARCIALMENTE PARA
AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO COMPLETA E INDIVIDUALIZADA DE TODOS OS OCUPANTES DO IMÓVEL E DETERMINAR QUE O JUÍZO ORIGINÁRIO PROCEDA AO REGULAR ANDAMENTO DO PROCESSO E TORNANDO DEFINITIVA
A TUTELA CONCEDIDA NO AGRAVO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse e condicionou o prosseguimento da ação à qualificação e indicação de endereço de todos os ocupantes do imóvel, sob pena de extinção sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

A agravante sustenta ser possuidora de imóvel urbano de grande extensão, objeto de esbulho coletivo promovido por ocupantes não identificados, com prática de loteamento clandestino.

Aduz que a exigência judicial de qualificação individual dos ocupantes inviabiliza o acesso à justiça e contraria o art. 554, §1º, do CPC, que admite a citação por edital em hipóteses de pluralidade indeterminada de réus.

Requereu a reforma da decisão para afastar a exigência imposta e para concessão da liminar de reintegração de posse, ou, subsidiariamente, a paralisação das construções irregulares.

O efeito suspensivo foi parcialmente deferido, com determinação de paralisação das obras e atos de comercialização do imóvel.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para adequação do procedimento citatório e prosseguimento da ação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legal a exigência de qualificação individual de todos os ocupantes em ação possessória com esbulho coletivo; (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão da liminar de reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A exigência de qualificação individual de todos os ocupantes, embora fundada no art. 114 do CPC, mostra-se desproporcional e incompatível com a realidade dos conflitos fundiários coletivos.
9. O art. 554, §1º, do CPC estabelece regra específica para ações possessórias com grande número de pessoas, autorizando a citação pessoal dos ocupantes encontrados e por edital dos demais, além da intimação do Ministério Público e da Defensoria Pública, quando cabível.
10. A imposição de identificação completa dos réus configura obstáculo ao acesso à justiça, em afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, e caracteriza exigência de difícil ou impossível cumprimento (probatio diabolica).
11. A medida imposta pelo juízo de origem também expõe a parte autora a risco pessoal, considerando a natureza conflituosa da ocupação irregular.
12. No mérito possessório, os requisitos do art. 561 do CPC restaram demonstrados: (i) posse comprovada por escritura pública, registros e atos de domínio; (ii) esbulho evidenciado por boletins de ocorrência e registros fotográficos; (iii) contemporaneidade do esbulho, caracterizado como ato contínuo; e (iv) perda da posse em razão da ocupação e comercialização irregular do imóvel.
13. O perigo de dano é evidente diante da expansão contínua da ocupação e da consolidação de situação fática de difícil reversão.
14. A tutela de urgência deferida parcialmente revela-se adequada para impedir o agravamento do dano, mediante paralisação das construções e da comercialização clandestina.
15. Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia admite a mitigação da exigência de qualificação dos réus em casos de esbulho coletivo, permitindo o prosseguimento da ação com base no art. 554 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a exigência de qualificação individual dos ocupantes, determinar a adoção do procedimento do art. 554, §§ 1º e 2º, do CPC, e confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida.

Tese de julgamento: “Em ações possessórias que envolvam esbulho coletivo, é inexigível a qualificação individual de todos os ocupantes como condição de prosseguimento do feito, devendo ser aplicado o procedimento do art. 554 do CPC, sendo possível a concessão de tutela de urgência quando demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC, especialmente diante de esbulho contínuo e risco de consolidação da ocupação irregular”.

Dispositivos relevantes citados

CF/88, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 114, 319, II, 485, IV, 554, §§ 1º e 2º, 561.

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA, Apelação nº 8004688-67.2019.8.05.0039.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Agravo de Instrumento n
° 8046162-28.2025.8.05.0000
, da Comarca de
Chorrochó
/BA
, agravante EUNICE DE CERQUEIRA TELES e agravado MARCELO DE CASTRO TOLENTINO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.